Tribunal: TJSP
Processo: 2237847-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2237847-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDRÉ LUIS DE SÁ (ESPÓLIO), é embargado LEANDRO DE JESUS RODRIGUES
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2237847-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - R - Voto no 46.121
Voto no 46.121
Embargos de Declaração no 2237847-23.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo F. R. Santo Amaro 8a Vara Cível
Embargante(s): Espólio de André Luís de Sá
Embargado(s): Leandro de Jesus Rodrigues Lopes
Interessado(s): Shirlei Nogueira Oliveira de Sá e Marcos Aparecido de Lima
Juiz(a) de 1a inst.: Adriana Marilda Negrão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
omissão, dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. , que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da devedora.
Embarga de declaração o espólio de André Luís de Sá alegando que o
devedor faleceu em 18.05.2020, portanto, antes do ajuizamento da execução. Assim,
“considerando que o Executado não estava mais nesse plano quando do ajuizamento da
demanda executiva”, postula a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2237847-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - R - Voto no 46.121
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do V. Acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Importante consignar que o agravo de instrumento foi interposto pela Sra.
Nogueira Oliveira de Sá, cujas razões recursais foram restritas à crise causada pela
pandemia do coronavírus (COVID-19), o que foi detidamente analisado pelo aresto
(vide fls. 36/38).
Porém, em sede de embargos de declaração, o espólio de André Luís de
Sá apresenta argumentos novos e totalmente divorciados daqueles expostos nas razões
recursais, o que é inadmissível e beira perigosamente à litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2237847-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - R - Voto no 46.121
Importante consignar ainda o falecimento de André Luís de Sá foi
submetida ao juízo de primeiro grau (fls. 72/76 dos autos principais), que ainda está
pendente de análise.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator